Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que os valores recebidos pela autora, a título de licença prêmio, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial. Narra a inicial que a autora, ora recorrente, é professora junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal e que se aposentou em 26/08/2019. Alega que, durante os trâmites da aposentadoria, a Secretaria de Educação apresentou demonstrativo, no qual reconheceu que a recorrente teria 11 (onze) meses de licença prêmio por assiduidade. Relata que, após a aposentadoria, a licença prêmio foi convertida em pecúnia e paga de forma parcelada entre novembro/2019 e outubro/2022. Afirma que, em 01/11/2023, foi surpreendida com notificação do Distrito Federal informando que supostamente teria recebido indevidamente valores referentes à licença prêmio e que deveria ressarcir ao erário o valor de R$ 13.652,64.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve omissão na sentença quanto ao pedido "f" constante na petição inicial. Aponta que foram identificados 2 (dois) erros por parte da Administração Pública no pagamento da licença prêmio: (i) o Distrito Federal deixou de considerar as parcelas do auxílio saúde e do auxílio alimentação na base de cálculo, perfazendo uma diferença de R$ 9.530,13; (ii) não houve correção monetária da data da aposentadoria (26/08/2019) até o pagamento da primeira parcela (novembro/2019), totalizando R$ 1.029,87.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal aduz que o pedido "f" da petição inicial foi feito de forma subsidiária, de modo que a análise do referido pedido estava condicionado ao não acolhimento dos demais. Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão em relação ao pedido subsidiário, uma vez que foi acolhido o pedido principal.
III. Razões de decidir
6. O pedido subsidiário ou sucessivo está previsto no art. 326 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior". Sabe-se que, ao formular pedidos subsidiários, a parte estabelece uma ordem de preferência, a qual é observada pelo julgador. Caso o pedido principal seja julgado procedente, resta prejudicada a apreciação dos pedidos subsidiários, porquanto já satisfeita a pretensão autoral imediata.
7. Na hipótese, o juiz de origem julgou procedente o pedido principal, o qual consiste em que seja determinado que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto nos contracheques da recorrente ou de incluir o seu nome em dívida ativa. O pedido subsidiário ("f") foi feito nos seguintes termos (ID 65319935 pág. 25): "Na eventualidade de não serem atendidos os pedidos anteriores, requer seja julgada totalmente procedente o reconhecimento de que as parcelas remuneratórias de Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde fazem parte da base de cálculo da remuneração da servidora (...)". Inexiste, portanto, a alegada omissão na sentença.
8. Nota-se, portanto, que ao acolher o pedido principal, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário. Dessa forma, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O acolhimento do pedido principal prejudica a análise dos pedidos subsidiários".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 326.
Jurisprudência relevante citada: Não há.